Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734541-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALISSON CHAGAS LELES PACIENTE: SILVANO PINHEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de SILVANO PINHEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (processo n. 0738387-05.2022.8.07.0001), que manteve a prisão preventiva do paciente com base na tutela da ordem pública, tendo em vista a significativa quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva (ID 139558940 dos autos de origem – IP n. 0738212-11.2022.8.07.0001). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/10/2022, a qual foi convertida em prisão preventiva no dia 08/10/2022, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, caput, e 40, III, da Lei 11.343/06. Defende que o fundamento da ordem pública não está presente no caso, porquanto o paciente é primário, além de exercer trabalho digno, como consta em sua CTPS, não revelando ser justa a medida extrema tomada. Afirma que as circunstâncias do suposto crime não se deram com violência e não extrapolou os limites descritos no próprio tipo penal, e que o paciente contribuiu com a busca e apreensão realizada em sua residência. Sustenta, ademais, que o endereço do paciente é certo e conhecido, de modo que não se furtará à aplicação da lei penal, nem tampouco será frustrada a persecução penal. Alega não haver elementos a justificar a manutenção do encarceramento, e que estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora para a concessão liminar da ordem. Assevera que o magistrado não pode usar do argumento de que o paciente poderá voltar a traficar somente por já ter cometido o crime. Acrescenta que a conveniência da instrução não será desequilibrada, pois o paciente é o maior interessado na busca da verdade real. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, em vista da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento por tornozeleira eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente. Como se depreende dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de outubro de 2022, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e no artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão no 167 e 168 (ID’s 139202367 e 139202368) e do laudo de perícia criminal (Exame Preliminar de Substância – ID 139202373), os quais indicam a apreensão de diversas embalagens e frascos plásticos, uma máquina de cartão e de expressiva quantidade de droga (424 comprimidos de MDA). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, vejam-se os depoimentos firmados pelos agentes de polícia civil, condutores do flagrante: (...) Na presente data, no início da manhã, equipes desta unidade especializada se deslocaram à Rua 37 (Norte), Lote 04. Apartamento 805, Edifício Cincinatti, Águas Claras/DF, para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (PIE 0729843 28.2022.8.07.0001) em desfavor do morador SILVANO PINHEIRO DOS SANTOS. A referida investigação, Operação CINCINATTI, aferiu que indiciado estava diretamente envolvido no fornecimento de drogas chamadas "sintéticas" em bares e boites, especialmente na cidade de Águas Claras/DF. O trabalho policial confirmou, não apenas por meio do processo cautelar, mas também com imagens captadas em festas, atividade ilícita empreendida por Silvano, vulgarmente conhecido nas festas como "Dhion". Em resumo, SILVANO anunciava nas redes sociais que compareceria a determinado evento promovido por bar ou boite ("recinto onde se realiza espetáculo ou diversão de qualquer natureza"), dando assim publicidade a eventuais compradores. Dirigia-se à festa em seu veículo GM/Ônix de placas PAY4458 fornecendo no local os entorpecentes aos interessados. Nesta data, de posse do referido mandado de busca e apreensão, as equipes policiais aguardaram a saída de SILVANO, sendo ele então abordado na garagem de seu edifício. Após a identificação dos policiais, o indiciado foi encaminhado para o interior do seu apartamento, local em que também se encontravam seu companheiro Vitor e outro amigo. Ressalte-se, desde já, que SILVANO foi colaborativo indicando, antes mesmo de chegar ao apartamento, que mantinha em depósito substâncias entorpecentes. Em seu quarto, dentro de uma gaveta, foram apreendidas centenas de comprimidos de entorpecentes sintéticos (ecstasy), embalagem com substância em pó, e dois litros de butanodio1 1,4 p.s, álcool que, de acordo com o próprio investigado, é muito consumido em festas depois de misturado com outras bebidas. No mesmo cômodo, além de máquina para pagamentos com cartões, foram apreendidas dezenas de frascos para envase do referido butanodiol e embalagens plásticas do tipo ziplock. Indagado, SILVADO disse que mais embalagens plásticas eram mantidas no armário da garagem em que se encontrava o referido GM/ônix de sua propriedade. Em razão do comportamento do investigado, não houve necessidade do emprego de algemas ao tempo de sua condução a esta Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil. (ID 139202359 – p. 1) Na presente data, no início da manhã, a depoente compôs uma das equipes desta unidade especializada que se deslocaram à Rua 37 (Nortes, Lote 04, Apartamento 805, Edifício Cillcinatti, Aguas Claras/DF, para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (PJE 0729843-28.2022.8.07.0001) em desfavor do morador SILVANO PINHEIRO DOS SANTOS. A referida investigação, Operação CINCINATTI, aferiu que indiciado estava diretamente envolvido no fornecimento de drogas chamadas "sintéticas" em bares e noites, especialmente na cidade de Aguas Claras/DF. O trabalho policial confirmou, não apenas por meio do processo cautelar, mas também com imagens captadas em festas, atividade ilícita empreendida por Silvano, vulgarmente conhecido nas festas como "Dhion". Informa a depoente que pessoalmente esteve presente em uma das festas e presenciou o "modus operando" mantido pelo investigado. Em resumo, SILVANO anunciava nas redes sociais que compareceria a determinado evento, dando assim publicidade a eventuais compradores. Dirigia-se à festa em seu veículo GM/Ônix de placas PAY 4458 fornecendo no local os entorpecentes aos interessados. Nesta data, de posse do referido mandado de busca e apreensão, as equipes policiais aguardaram a saída de SILVANO, sendo ele então abordado na garagem de seu edifício. Após a identificação dos policiais, o indiciado foi encaminhado para o interior do seu apartamento, local em que também se encontravam seu companheiro Vitor e outro amigo. Ressalte-se, desde já, que SILVANO foi colaborativo, informando aos policiais, antes mesmo de chegar ao apartamento, que mantinha em depósito substâncias entorpecentes. Em seu quarto, dentro de uma gaveta, foram apreendidas centenas de comprimidos de entorpecentes sintéticos (ecstasy), embalagem com substância em pó, dois litros de butanodio1 1,4 p.s, álcool que, de acordo com o próprio investigado, é muito consumido em festas depois de misturado com outras bebidas. No mesmo cômodo, além de máquina para pagamentos com cartões, foram apreendidas dezenas de frascos para envase do referido butanodiol e embalagens plásticas do tipo ziplock. Indagado, SILVANO disse que mais embalagens plásticas eram mantidas no armário da garagem em que se encontrava o referido GM/Ónix de sua propriedade. Em razão do comportamento do investigado, não houve necessidade do emprego de algemas ao tempo de sua condução a esta Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil. (ID 139202359 – p. 3) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, diante da expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, a forma, o seu acondicionamento, bem como os indícios de habitualidade delitiva e o modus operandi adotado. Cumpre realçar que as investigações policiais apuraram que o paciente, em tese, fornecia as drogas em festas, anunciando sua presença por meio das redes sociais e o seu veículo para transportá-las. Ademais, como visto, foi apreendida máquina de cartão de crédito. Com efeito, embora não se olvide da atitude colaborativa do paciente no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, as circunstâncias acima descritas evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REFUTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POTENCIAL LESIVO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente 2. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente e seu alto poder viciante confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1620639, 07291565420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva - possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente com relevante quantidade de drogas, 500g de haxixe, considerada uma maconha gourmet, além de dinheiro, balança de precisão e outros apetrechos voltados à traficância, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e autos de apresentação e apreensão, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. 2. Não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o apelante permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. Sendo assim, agiu corretamente o d. juízo de piso ao entender que os requisitos ensejadores da prisão cautelar ainda se fazem presentes no caso, decidindo conforme o entendimento jurisprudencial deste TJDFT. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1616237, 07288551020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Necessário, também, garantir a instrução criminal, pois, conforme consignou o d. Juízo do NAC, “a prisão, embora em flagrante, se deu no âmbito de operação de grande espectro (na qual foi deferida a busca e apreensão), com provável envolvimento de outros agentes. Solto, o custodiado poderá entrar em contato com outros membros da organização e destruir provas ainda não produzidas.” (ID 139287167 – p. 2) Outrossim, as condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora